Tribunal: TCU
Processo: 023.215/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (VINCULADOR) para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9049/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.215/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Goncalo de Almeida Barros (XXX.667.601-XX); Isaias Cesar Arantes (XXX.634.469-XX); Isolde Krebs Sonntag Duwe (XXX.910.280-XX); Luciana Zottich de Novaes (XXX.657.417-XX); Luiz Fernandes da Cunha (XXX.864.498-XX); Marcelo Correa de Morais (XXX.855.796-XX); Odenir Elias Comin (XXX.355.940-XX); Omar Camilo Deboni (XXX.438.210-XX); Ronaldo Silva Pires (XXX.051.300-XX); Sandra Mara Landroni dos Reis (XXX.177.498-XX). 1.2. Órgão: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.